Tribunal: TJSP
Processo: 2081142-65.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Caso em que o documento apresentado pela TELEFÔNICA demonstra que o contrato de PEX foi celebrado dentro do período abrangido pela ACP (em 02/05/1997). Legitimidade ativa para executar o titulo judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já que a autora é titular do direito tutelado.

Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO – Caso em que o documento apresentado pela TELEFÔNICA demonstra que o contrato de PEX foi celebrado dentro do período abrangido pela ACP (em 02/05/1997). Legitimidade ativa para executar o titulo judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já que a autora é titular do direito tutelado.

Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação financeira no plano de expansão de telefonia – Procedência parcial – Recurso do autor objetivando a inclusão da dobra acionária – Necessidade – Provimento parcial.

Recurso da ré parcialmente provido no que se refere ao cálculo do valor da ação, bem como pela incidência dos eventos societários posteriores. Provimento parcial.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012519
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2081142-65.2018.8.26.0000, da Comarca de José Bonifácio, em que é agravante MARIO
SERGIO DECATI, é agravado TELEFÔNICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente), FÁBIO QUADROS E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081142-65.2018.8.26.0000 -Voto no 74345
2
VOTO No 74345
COMARCA: JOSÉ BONIFÁCIO
MM. JUIZ PROLATOR: DR. ANDRÉ DA FONSECA TAVARES
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2081142-65.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: MÁRIO SÉRGIO DECATI
AGRAVADA: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2106076-87.2018.8.26.0000
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADO: MÁRIO SÉRGIO DECATI
JULGAMENTO
CONJUNTO
DOS
AGRAVOS
DE
INSTRUMENTO
N.o
2081142-65.2018.8.26.0000 E N.o 2106076-87.2018.8.26.0000
AGRAVOS DE INSTRUMENTO Caso em que o documento
apresentado pela TELEFÔNICA demonstra que o contrato de PEX
foi celebrado dentro do período abrangido pela ACP (em
02/05/1997). Legitimidade ativa para executar o titulo judicial
(sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100), já
que a autora é titular do direito tutelado.
Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de
participação financeira no plano de expansão de telefonia

Procedência parcial Recurso do autor objetivando a inclusão da
dobra acionária Necessidade Provimento parcial.
Recurso da ré parcialmente provido no que se refere ao cálculo do
valor da ação, bem como pela incidência dos eventos societários
posteriores. Provimento parcial.
Vistos.
São dois os recursos que desafiam a r. sentença de fls. 253/262
que em ação ajuizada por MÁRIO SÉRGIO DECATI contra a TELEFÔNICA BRASIL
S.A., em fase de cumprimento de sentença, para o fim de condenar a ré ao pagamento
da quantia de R$ 516,05, com correção monetária nos termos da tabela prática desta
Corte desde a propositura da ação coletiva e juros de mora de 1% ao mês desde a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081142-65.2018.8.26.0000 -Voto no 74345
3
citação da requerida. Não houve condenação em verbas de sucumbência. A ré opôs
embargos de declaração a fls. 264/270, os quais foram rejeitados a fls. 271.
A
TELEFÔNICA,
no
agravo
de
instrumento
no.
2106076-87.2018.8.26.0000, aduz que o autor é parte ilegítima, uma vez que não
comprovou sua titularidade, nos termos do art. 320 do CPC. Alega que é descabida a
inversão do ônus da prova, bem como a exibição de documentos. Assevera a
necessidade, caso provido o pedido, de revisão dos critérios de cálculo do valor a ser
pago ao liquidante, notadamente no que se refere aos eventos societários ocorridos; a
apuração de quantidade de ações devidas; e os juros da mora que devem se contar da
sua intimação na ação individual, sem direito à retribuição acionária. Pleiteia ainda a
condenação da autora ao pagamento de honorários advocatícios. Houve contraminuta
(fls. 68/95).
O autor, no agravo de instrumento de n.o
2081142-65.2018.8.26.0000, pleiteia a reforma parcial da sentença para que se
reconheça o direito à dobra acionária, bem como a aplicação da multa remuneratória,
além dos juros moratórios, cuja incidência se requer a partir da citação na fase de
conhecimento da ACP. Requer ainda a condenação da ré ao pagamento de honorários
advocatícios contratuais de 30%. Houve apresentação de contraminuta (fls. 300/319).
É o relatório.
Preliminarmente, registre-se que ambos os recursos serão
conhecidos e julgados. Indubitável o cabimento do agravo de instrumento, tendo em vista
o disposto no artigo 1.015, inciso II, parágrafo único.
A parte recorrente ajuizou pedido de liquidação de sentença,
requerendo desde o início a inversão do ônus da prova, com apresentação dos dados
telefônicos.
Na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081142-65.2018.8.26.0000 -Voto no 74345
4
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
No caso, a ré trouxe aos autos documento (fls. 222, autos
principais) pelo qual se constata o direito da parte autora em receber a diferença
acionária, vez que a radiografia do contrato apresentada revela a aquisição de plano de
expansão PEX no período definido no título executivo, qual seja, 02/05/1997.
No que tange ao valor da ação a ser considerado este deve ser o
da data do trânsito em julgado, segundo o critério de cálculo estabelecido pelo STJ.
Assim, não sendo possível a emissão de ações, o valor da indenização deve
corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data da integralização
(balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na Bolsa de Valores
no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse valor, o mesmo
deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do
trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública.
No mais, na sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública no
0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em julgado em 15
de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081142-65.2018.8.26.0000 -Voto no 74345
5
contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia que a TELESP
subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com base no valor
médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base no valor
patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores deixaram
de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à
época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
Da dobra acionária
No que concerne à dobra acionária, em que pese o entendimento
anterior desta colenda turma julgadora, segundo o qual ela seria devida apenas ao
acionista que houvesse negociado suas ações depois da cisão que deu origem à
companhia (12.01.1998), passa-se agora a considerá-la devida a todos os acionistas que
fazem jus à complementação de ações derivada da ação civil pública em referência, uma
vez que a subscrição a menor implicou em dobra acionária deficitária.
A dobra acionária foi estabelecida quando da cisão da Telesp, e por
consequência, da criação da Telesp Celular S.A, através da qual cada acionista da antiga
Telesp receberia igual número de ações na nova companhia. Assim, quem era sócio
daquela, tornou-se também da empresa de telefonia móvel, fazendo jus ao recebimento
de idêntico número de ações da então criada Telesp Celular, de modo que o direito da
parte autora, no tocante à dobra acionária, se remete às ações que deveriam ter-lhe sido
entregues pela demandada, mas não o foram
as quais, obviamente, não foram
negociadas.
Assim, é certo que “o direito ao recebimento da diferença de ações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081142-65.2018.8.26.0000 -Voto no 74345
6
relativas à telefonia celular, chamada dobra acionária, decorre do direito à
complementação acionária da telefonia fixa” (STJ, AgInt no AREsp 629.337/PR, Rel.
Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017), sendo certo,
também, que diante do caráter consectário da dobra acionária, seu pedido independe de
requerimento explícito, devendo prevalecer, para efeito de sua apuração, o mesmo
critério estabelecido para o cálculo das ações complementares.
Nesse sentido, confira-se a reiterada jurisprudência do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, que vem sendo aplicada em casos análogos: (AgInt no
AREsp 966.335/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA,
julgado em 25/04/2017); (AgInt no REsp 1633701/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/04/2017); (AgRg no AgRg no AREsp
730.907/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
14/02/2017); (AgInt no AREsp 519.985/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA
TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 03/08/2016).
Escolha da forma de cumprimento da obrigação
No que tange as alegações da Telefônica sobre opção de emissão
de ações e consideração de eventos societários, de fato, a sentença na ação coletiva
impôs condenação alternativa, consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na
forma mais favorável ao consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor,
direito de escolha de emissão de ações, como se pretende nas defesas da Telefônica, a
pretexto de aplicação dos arts. 252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil.
Claramente se vê que a pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao
consumidor em cotejo com a opção de pagamento do valor das ações que deixaram de
ser emitidas à época própria. Mantido esse capítulo da sentença.
Eventos societários posteriores.
Cumpre observar acerca dos eventos societários alegados pela
Telefônica, os quais, ocorridos entre a data da integralização e a data do trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081142-65.2018.8.26.0000 -Voto no 74345
7
julgado, ainda que outrora o posicionamento desta Turma Julgadora os tenha
desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários para fins de pagamento
das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única maneira de se aferir o
número de ações que atualmente correspondem à quantidade apurada à época da
integralização.
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do(a) exequente, o que não se admite no
ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à(ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais
eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no
próprio sítio da Telefônica Brasil S.A. Assim, o recurso da ré deve ser provido nesse
ponto.

Sobre a multa mencionada na ACP
Em relação à multa, cumpre atentar que a decisão da ação civil
pública assinalou o prazo de 60 dias para pagamento do valor, sob pena de multa de
R$3.000,00. Assim, somente será exigida em caso de inadimplemento.
Entretanto, muito embora não caiba discussão sobre o fato de ser
devida, porque fixada na sentença proferida na ação civil pública, conforme a parte
dispositiva (“Isto posto, julgo PROCEDENTE a ação civil pública promovida pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081142-65.2018.8.26.0000 -Voto no 74345
8
Ministério Público do Estado de São Paulo, em face de Telecomunicações de São Paulo
S/A Telesp e Telecomunicações Brasileira S/A Telebrás, declarando nula, inválida e
ineficaz a cláusula 2.2 constante nos contratos celebrados, a partir de 25.08.96,
abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas avenças já pactuadas e, de inseri-
las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando, ainda, as rés
solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos
integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos
subscritores, ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor
adquirente de plano de expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base
no valor patrimonial, de conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do
contrato denominado de participação financeira em investimentos para expansão e
melhoramentos dos serviços públicos de comunicações e outras avenças, sob pena de:
2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do trânsito
em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da multa que fixo em R$3.000,00
(três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido de correção monetária, desde o
ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês, calculados da citação.
Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o
recolhimento das multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em
regular liquidação de sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta
do Fundo Estadual de reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da
Lei 7.347/85”.)
caso a TELEFONICA não pague o valor, a multa não deve ser
destinada ao recorrido, mas, sim, ao Fundo Estadual de reparação de interesses difusos
lesados.
Interessante consignar que por ocasião do julgamento da Apelação
no 0632533-62.1997.8.26.0100, este Relator, ao entender pela existência de interesse do
Ministério Público na demanda até o exaurimento do objeto condenatório, o fez em razão
da eventual falta de habilitação dos acionistas lesados na fase de cumprimento de
sentença, garantindo a reversão da indenização ao Fundo criado pela Lei 7.347/85. Veja-
se que a respeito da multa, nada foi alterado, mantendo-se a sua destinação ao Fundo.
Vejamos a íntegra do voto condutor:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081142-65.2018.8.26.0000 -Voto no 74345
9
“VOTO No 30890.
APELAÇÃO No 0632533-62.1997.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADOS: TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A
TELEBRÁS; TELEFÔNICA BRASIL
S/A e outro
JUÍZA PROLATORA: CELINA DIETRICH E TRIGUEIROS TEIXEIRA PINTO
Ação civil pública com trânsito em julgado. O interesse do Ministério
Público remanesce até exaurimento do objeto condenatório, inclusive para
verificar se as execuções individuais esgotam a potencialidade produtiva
da indenização que, se não for revertida aos destinatários primários (fluid
recovery), entra no Fundo criado pela Lei 7347/85 (art. 100, do CDC).
Provimento, com determinação.
Vistos.
Recurso tirado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra
sentença que entendeu inexistir razão jurídica para prosseguimento da ação civil coletiva
promovida contra a TELEFÔNICA BRASIL S.A. (nova denominação de Telecomunicações de São
Paulo Telesp) e convém transcrever ipsis litteris o ato judicial objeto da irresignação:
“Vistos.
Após a prolação da sentença, os direitos inidividuais homogêneos tratados
na presente ação perderam a forma coletiva anteriormente estabelecida por ficção legal, de modo
que, em se tratando agora de direitos disponíveis, cessa a legitimação do Ministério Público para a
sua defesa, em função do disposto no artigo 127 da Constituição Federal.
Ademais, tendo havido o ajuizamento de execuções individuais pelas
próprias vítimas com fundamento no artigo 97 da Lei no 8078/90, não mais se justifica a execução
pelo Ministério Público na forma do artigo 82 da mesma Lei, especialmente diante da necessidade
de anterior liquidação, que implica na prova do nexo causal e individualização do dano, a ser
produzida por cada um dos lesados.
Dito isso, indefiro o requerimento de fls. 1497/98, formulado pelo Ministério
Público e JULGO EXTINTA a execução da sentença proposta na forma do artigo 82 do Código do
Consumidor pelo Ministério Público, com fundamento no artigo 267, VI do CPC.
P.R.I.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2013”.
A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pelo provimento,
em parte, por compreender que na parte em que se busca obter prova do ressarcimento para
aqueles consumidores que protocolizarem suas pretensões indenizatórias.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081142-65.2018.8.26.0000 -Voto no 74345
10
É o relatório.
A sentença, proferida em 22.9.1998 (fls. 525) e integralmente mantida pelo
Acórdão de fls. 674, lavrou condenação da Telesp nos seguintes pontos:
“(...) declarando nula, inválida e ineficaz a cláusula 2.2 constante nos
contratos celebrados, a partir de 25.08.96, abstendo-se de continuarem a fazer sua aplicação nas
avenças já pactuadas e, de inseri-las nos ajustes que venham celebrar doravante, condenando,
ainda, as rés solidariamente a: 1) a emitir as ações, de acordo com o valor dos contratos
integralizados, consistentes nas ações preferenciais e ordinárias, entregando-as aos subscritores,
ou fazendo seu pagamento, na forma mais favorável ao consumidor adquirente de plano de
expansão de linha telefônica no Estado de São Paulo, com base no valor patrimonial, de
conformidade com a obrigação assumida na cláusula 2.1, do contrato denominado de participação
financeira em investimentos para expansão e melhoramentos dos serviços públicos de
comunicações e outras avenças, sob pena de: 2) no caso de seu descumprimento, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar do trânsito em julgado desta decisão, incorrerem no pagamento da multa
que fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), por contrato não cumprido, acrescido de correção
monetária, desde o ajuizamento desta ação, juros de mora de 1% ao mês, calculados da citação.
Suportarão, ainda, as rés o pagamento: 3) das custas processuais, sendo que, o recolhimento das
multas impostas, cujo valor devido em seu montante será apurado em regular liquidação de
sentença por arbitramento (art. 606, do CPC), efetuar-se-á na conta do Fundo Estadual de
reparação de interesses difusos lesados, nos termos do art. 13, da Lei 7.347/85”.
Nada, absolutamente nada, do que se construiu em função do processo,
foi cumprido e, respeitada a posição da digna Juíza de Direito que prolatou a decisão ora atacada,
injustificável o encerramento da lide sem confirmação do resultado prático ou útil da atividade
judiciária. Esmiuçando o item condenatório, cabe perguntar: a Telefônica Brasil emitiu as ações tal
como foi condenada?
Parece evidenciada a negativa e aí, aplicando os princípios que regem as
obrigações alternativas com escolha prejudicada pela mora irreversível de uma das prestações,
remanesce a indenização pelo incumprimento, o que abriu ensejo para polemizar a continuidade
do interesse do Ministério Público na persecução do caso sentenciado.
Os consumidores são os destinatários do empreendimento cívico do
Ministério Público e compete a eles, por petições próprias acompanhadas do demonstrativo de
seus contratos frustrados, exigir a habilitação para aferiação do quantum debeatur e foi noticiado
que já foram protocolizados pretensões individuais nesse sentido. Contudo e paralelamente ao
interesse individual, há, igualmente, um espaço no CDC reservado para as execuções coletivas e
que são complementares, convivendo de forma harmoniosa devido a um correto sistema de
separações de valores obtidos (arts. 98, § 1o e 99, parágrafo único).
Importante registrar um aspecto doutrinário (JOSÉ LUIZ RAGAZZI,
RAQUEL SCHLOMMER HONESKO e SORAYA GASPARETTO LUNARDI, “Processo coletivo”, in
Manual de Direitos Difusos, coordenador Vidal Serrano Nunes Júnior, Verbatim, 2009, p. 703):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081142-65.2018.8.26.0000 -Voto no 74345
11
“Tendo em vista as hipóteses em que o dano individualmente considerado
é tão pequeno que os lesados não demonstrem interesse e, portanto, não procedam à liquidação e
execução, o legislador, no art. 100, inseriu no ordenamento jurídico o que o direito norte-americano
chama de “fluid recovery”, ou reparação fluída, pela qual, ao mesmo tempo que se privilegia a
tutela coletiva como instrumento de reparação dos danos causados individualmente para a massa
dos consumidores, na hipótese destes não a reclamarem na medida de seu prejuízo, permite sua
conversão para um Fundo, cujo objetivo final é reverter em favor dos interesses lesados”.
Há uma instabilidade que ameaça a segurança jurídica e a sentença
somente agravou o quadro. O art. 97, da Lei 8078/90, estabelece que a liquidação e execução da
sentença poderão ser promovidas pelas vítimas e, por envolver direitos disponíveis, não cabe ao
Ministério Público executar as pretensões para os consumidores de planos de expansão telefônica.
No entanto e porque não existe prova da efetividade condenatória, abre-se ensejo para especular
sobre o interesse do Ministério Público de atuar na forma do art. 100, da Lei 8078/90, cuja redação
é a seguinte:
“Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem habilitação de interessados
em número compatível com a gravidade do dano, poderão os legitimados do art. 82, promover a
lqiuidação e execução devida.
Parágrafo único. O produto da indenização reverterá para o Fundo criado
pela Lei 7.347, de 24 de julho de 1985.”
Não existe confirmação de que os interessados promoveram ações
individuais que esgotam a obrigação imposta à Telefônica e, nesse contexto, convém registrar que
a lista cresceu do que foi apontados nas contrrazões (informação de rodapé 1707) ao que foi
exibido pelos diligentes Advogados em memoriais entregues no gabinete, sem, contudo, chegar ao
quadro de certeza sobre o esgotamento das provocações. É necessário realizar um estudo
analítico e comparativo sobre a extensão dos beneficiários e o quadro geral dos habilitados para
verificar se a sentença está sendo aproveitada de forma produtiva, como se espera, ou se o
Ministério Público deverá agir para complementar o serviço em prol da regularidade e preservação
do mercado e dos contratos de adesão.
Como não há documentação, surge a pertinência objetiva do requerimento
formulado pelo Ministério Público (fls. 1520/1521) e que deveria ser deferido ao invés de propiciar a
prematura extinção.
Isso posto, dá-se provimento para revogar a extinção e determinar que se
tomem providências para cumprir o requerimento do Ministério Público, apresentando a
documentação apropriada sob pena de incidir a multa imposta no contrato.
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator”
Portanto, ainda que legítima a multa em caso de eventual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081142-65.2018.8.26.0000 -Voto no 74345
12
inadimplemento, não poderá a penalidade ser incluída no quantum devido ao
acionista, com a observação de que competirá ao MP engendrar esforços para sua
cobrança. De tal modo, não há direito ao recebimento da multa.
Dos juros de mora
No que se refere aos juros de mora estes incidem da citação do
processo originário, o que encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo
qual “Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-
C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese
seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade
contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp 1361800/SP,
Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.
EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO
INICIAL. CITAÇÃO NA DEMANDA COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra
acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas execuções individuais de sentença proferida em
ação civil pública que reconhece o direito dos adquirentes de linha telefônica à
complementação de ações em contratos de participação financeira, os juros moratórios
incidem a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da demanda coletiva. 3.
Aplicação da tese jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos
1.370.899/SP e 1.361.800/SP: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor
na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior."
4. Recurso especial não provido.” (REsp 1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, DJe 18.06.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081142-65.2018.8.26.0000 -Voto no 74345
13
Honorários contratuais
Muitas são as discussões, em sede recursal, sobre a inclusão dos
honorários contratuais, sendo certo que há decisões deferindo sua inclusão, e outras,
excluindo.
Muito embora exista julgado a respeito do ressarcimento dos
honorários contratuais (por exemplo, AgRg no AREsp 606676/RS), a questão ainda não
foi sumulada e é inegável que a relação jurídica foi estabelecida somente entre o autor e
seu advogado, não vincula a parte adversa, não se confundindo com honorários
processuais ou de sucumbência.
Logo, o ressarcimento pretendido pela contratação do advogado
na busca dos interesses do autor não merece acolhida.
Isto posto, dá-se provimento parcial a ambos os recursos,
determinando-se ao Juízo de Primeiro Grau, diante das matérias elencadas e
justificadas, organize e desenvolva os atos preparatórios da mensuração do quantum, a
partir dos seguintes capítulos que serão adaptados na fase de cumprimento do Acórdão:
1.
É incabível a pretensão de efetuar a emissão de ações, já
que claramente desvantajosa ao consumidor;
2.
Adotar o método de cálculo estabelecido pelo C. STJ, pelo
qual o valor da ação (R$47,27) a ser considerado deve ser o da
data do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a
entrega das ações, o valor da indenização deve corresponder ao
número de ações a que a parte tinha direito na data da
integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por
sua cotação na Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da
demanda. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido
monetariamente a partir do pregão da Bolsa de Valores do dia do
trânsito em julgado e juros desde a citação;
3.
Os juros de mora incidem desde a citação do processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081142-65.2018.8.26.0000 -Voto no 74345
14
originário;
4.
A dobra acionária será devida a todos os acionistas que
fazem jus à complementação de ações derivada da ação civil
pública, vez que requerida expressamente no recurso manejado
pelo autor.
5.
Deve ser excluída, do quantum eventualmente devido ao
acionista, a multa de R$3.000,00, fixada na sentença da ação civil
pública e que pertence ao Fundo criado pela Lei 7.347/85.
6.
Deverão ser considerados os eventos societários ocorridos
entre a data da integralização e a data do trânsito em julgado a fim
de que seja aferido o atual e real número de ações a que faz jus o
acionista, não sendo necessário requerimento expresso para o
seu reconhecimento.
Por fim, tendo em vista a sucumbência recíproca, e diante da
vedação expressa à compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas
as partes devem pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária.
Com a reforma parcial da sentença no tocante à inclusão dos
eventos societários a Telefônica obteve significativo proveito econômico. Todavia, por ser
ilíquido esse montante não há como fixar percentual (entre 10% e 20%) de condenação
de verba honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC. Sendo assim, o Tribunal
delibera fixar o valor de R$1.000,00 (um mil reais) a ser pago pela parte autora,
observada a gratuidade deferida, com fundamento no §8o (Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do §2o). A referida quantia atende aos preceitos legais relativos à
matéria e ainda remunera satisfatoriamente o trabalho dos nobres patronos.
A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos honorários
advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da condenação (art. 85, §2o, do
CPC).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2081142-65.2018.8.26.0000 -Voto no 74345
15
ÊNIO SANTARELLI ZULIANI
Relator